Tribunal: TJDFT
Processo: 0710747-32.2024.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA, POR INTERMÉDIO DE ASSOCIAÇÃO. INCLUÍDOS NO PREÇO (FINANCIAMENTO) O VALOR DO TERRENO E O CUSTO ADICIONAL PARA LIGAÇÃO DEFINITIVA DE SERVIÇO PÚBLICO (ENERGIA). SUPERVENIENTE COBRANÇA DESSAS RUBRICAS. ABUSIVIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação da parte ré visa à reforma da sentença de parcial procedência, a qual considerou indevida a cobrança de valores relativos à compra do terreno e à ligação do empreendimento imobiliário à rede elétrica, além de condená-la à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.
2. Fatos relevantes. (i) os autores aderiram a contrato de prestação de serviços com a associação de moradores para aquisição de unidade imobiliária em programa habitacional; (ii) firmaram contrato de financiamento com a Caixa Econômica Federal, o qual expressamente incluía, no preço, o valor do terreno; (iii) a construtora, entretanto, promoveu nova cobrança dessa rubrica mediante instrumento de confissão de dívida; (iv) também cobrou valores relativos à ligação de energia, os quais já estariam incluídos no preço do imóvel.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a cobrança das citadas rubricas (valor do terreno e ligação de energia) já contempladas no preço do imóvel, objeto dos contratos de compra e venda e de financiamento, seria (ou não) indevida a dar causa à repetição em dobro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Lei n.o 8.078/90 assegura ao consumidor a devolução em dobro de valores pagos indevidamente, salvo hipótese de engano justificável (art. 42, parágrafo único).
5. O contrato firmado com a Caixa Econômica Federal comprova que o valor do terreno foi inserido no preço da venda de unidade imobiliária, o qual foi integralmente financiado e destinado à conta dos alienantes, ora parte apelante (cláusula expressa). 6. A posterior cobrança dessa rubrica (valor do terreno), por meio de instrumento de “confissão de dívida” por iniciativa da construtora, revela afronta à boa-fé objetiva e configura conduta abusiva. 7. Também se mostra indevida a exigência de valores adicionais para ligação à rede de energia elétrica, por já estarem estes englobados no preço da unidade imobiliária, conforme cláusula contratual específica. 8. Por não se tratar de engano justificável, impõe-se a repetição em dobro do indébito efetivamente pago.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação desprovida.
___________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, 14, 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, §§ 2o e 11; CC, art. 422.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 600.663/RS, rel. Min. Maria Tereza de Assis Moura, rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 30/03/2021; TJDFT, acórdão 1663633, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 27/02/2023.